Tribunal: TJSP
Processo: 1003673-17.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Pedido do autor de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal. Indeferimento. À concessão da gratuidade não basta declaração de pobreza. Presunção de veracidade pode ceder diante de elementos em sentido contrário. Circunstâncias do caso concreto indicativas da capacidade econômica do autor para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Pedido do autor de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede recursal. Indeferimento. À concessão da gratuidade não basta declaração de pobreza. Presunção de veracidade pode ceder diante de elementos em sentido contrário. Circunstâncias do caso concreto indicativas da capacidade econômica do autor para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003673-17.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
NEME ALMEIDA VENTURA DE MENDONÇA, são apelados GOOGLE BRASIL
INTERNET LTDA., NOEL GONÇALVES NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
ASSOCIAÇÃO ABAPORU MOBILIZE BRASIL e WEB RADIO GONÇALVES
SHOW.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
2
Apelação no 1003673-17.2019.8.26.0002
Comarca:
SÃO PAULO
Juíza:
Fernanda Soares Fialdini
Apelante:
THIAGO NEME ALMEIDA VENTURA DE MENDONÇA
Apelados:
GOOGLE BRASILINTERNET LTDA. E OUTROS
VOTO No 35.826
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Pedido do
autor de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede
recursal. Indeferimento. À concessão da gratuidade não basta
declaração de pobreza. Presunção de veracidade pode ceder
diante de elementos em sentido contrário. Circunstâncias do
caso concreto indicativas da capacidade econômica do autor
para fazer frente às despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento. Recurso improvido, com determinação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 273/278 dos autos, que julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada por THIAGO NEME ALMEIDA VENTURA DE
MENDONÇA em face de GOOGLE BRASILINTERNET LTDA. E
ASSOCIAÇÃO ABAPORU.
Todavia, julgou improcedente o pedido do autor
formulado em relação ao corréu NOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO.
Além disso, condenou o requerente ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
3
honorários advocatícios no valor de R$500,00, em favor dos advogados
de cada um dos correqueridos.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque os corréus
Google e Associação Abaporu utilizaram-se de fotografias do autor, sem
autorização deste. Todavia, como tal fato se verificou apenas em relação
a duas das diversas imagens descritas pelo autor na inicial, reconheceu a
sucumbência recíproca do demandante.
Quanto ao corréu Noel Gonçalves do Nascimento,
entendeu que não foi comprovada a autoria do requerente em relação às
imagens por ele utilizadas.
Insurge-se o autor, exclusivamente contra o capítulo
da sentença que negou a gratuidade processual. Alega superveniência
de seu desemprego, e que não tem condições de arcar com as despesas
processuais. Sustenta que faz jus à gratuidade processual, para fins de
suspensão da exigência dos encargos sucumbenciais.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 280/288, pede o provimento de seu recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 320/326.
É o relatório.
1. Concedo ao autor o diferimento do pagamento das
despesas processuais.
O
recurso
de
apelação
interposto
visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
4
exclusivamente discutir o direito do autor à concessão da gratuidade
processual.
Logo, a fim de viabilizar o pronto conhecimento do
recurso e o encerramento deste feito, defiro o pagamento a posteriori das
custas, com base no disposto no §5o do art. 98 do CPC/15.
2. O recurso não comporta provimento.
De acordo com o art. 98 do Novo Código de
Processo Civil de 2015, o benefício da Justiça Gratuita deve ser
concedido a quem apresentar insuficiência de recursos para as despesas
processuais e os honorários advocatícios.
Como se sabe, para a concessão do benefício da
Justiça Gratuita não basta simples declaração de pobreza.
Tal como dispõe o art. 99, §2o, do CPC, a presunção
de veracidade emanada da declaração pode ceder diante de elementos
objetivos diversos em sentido contrário, como, por exemplo, a
qualificação profissional da parte, a natureza e o vulto da demanda, ou
mesmo fatos relatados na causa de pedir (STJ, AgRg nos EDcl na MC
5.942/SP).
Em poucas palavras, a presunção de veracidade da
declaração de pobreza não é ampla e absoluta, mas relativa, podendo o
Juiz afastá-la, desde que justifique de modo objetivo suas razões (Resp.
178244/RS, rel. Min. Barros Monteiro).
Acrescente-se que pedidos formulados em razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
5
apelação impõem ao postulante comprovar a mudança de sua situação
econômico-financeira. Sobre o assunto, inúmeros são os julgados a exigir
que o requerimento do benefício no transcurso do feito venha “instruído
com algum documento que, ainda que indiciariamente, convença da
ocorrência de evento superveniente que acarretou a redução do estado
de fortuna” (cf. RT 838/231, JTJ 285/290, 287/323, 314/244 (AP
762.287-0/7), JTJ 346/137 (AI 991.09.025253-6).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já decidiu
que é “possível às instâncias ordinárias exigir a prova do estado de
pobreza se a parte, que vinha regularmente custeando as despesas do
processo, somente fez o pedido incidentalmente, após ter a ação por ela
proposta sido julgada improcedente em 1o grau” (REsp 636.353, Rel.
Min. Aldir passarinho Jr., j. 17.11.2005).
3. No caso concreto, não há o mais tênue indício de
incapacidade do autor-apelante de arcar com as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento.
O desemprego superveniente do apelante, por si só,
não induz a presunção de incapacidade financeira.
Isso porque extrai-se das informações contidas na
CTPS do recorrente (fls. 290/292), que sua remuneração inicial
correspondia a cerca de três salários mínimos vigentes no ano de 2011.
Elementar que, passados 08 anos da admissão do
autor da empresa em que trabalhava, o progresso na carreira resultou
em melhoria salarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
6
Ainda que posteriormente demitido, de se presumir
que o recorrente possui reservas financeiras e realiza trabalho informal
para manutenção de seu sustento.
Em termos diversos, ainda que se pudesse admitir a
redução das receitas do recorrente, não há qualquer prova de que tal
circunstância impeça o pagamento das despesas processuais.
Nesse sentido, noto que o apelante qualifica-se como
fotógrafo jornalístico, sendo notório que tais profissionais exercem
serviços variados que lhes garantem tanto o sustento quanto eventual
incremento de outra fonte de renda.
Oportuno mencionar que o autor não se insurgiu
contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual em
primeira instância (fl. 65), por considerar insuficientes as informações
trazidas aos autos (cf. fls. 59/64).
Deixou o autor de juntar elementos concretos da
alegada hipossuficiência, como declaração de renda e extratos
bancários, para adequada apuração de seus ativos.
Não bastasse, em consulta ao endereço do autor no
site “Google Maps”, verifico que o demandante reside em imóvel de
excelente padrão, localizado em bairro próspero da capital do Estado de
São Paulo.
Noto, ainda, que o valor dos honorários de
sucumbência e as demais despesas processuais apresentam valor
modesto, de modo que eventual diminuição dos ganhos do sucumbente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003673-17.2019.8.26.0002 -Voto no 35.826 – IVR
7
não resultam automaticamente na impossibilidade de arcar com o ônus
que lhe foi atribuído.
Acrescento que a gratuidade processual não é
mecanismo para o litigante forrar-se do risco do pagamento de
sucumbência, mas sim proteção ao pobre na acepção jurídica do termo.
4. Considerando, pois, todo o acima exposto, não é o
caso de concessão da gratuidade processual.
Por fim, determino ao apelante que recolha o preparo
recursal no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição do débito na
dívida ativa.
Nego provimento ao recurso, com determinação.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator